Tribunal: TJMT
Processo: 1000508-89.2024.8.11.0038
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000508-89.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCIO SANTOS DE ASSIS - CPF: 021.721.611-01 (APELANTE), VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 090.672.009-56 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), MARCIO SANTOS DE ASSIS - CPF: 021.721.611-01 (APELADO), VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 090.672.009-56 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por MARCIO SANTOS DE ASSIS e pelo BANCO BMG S.A. contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, condenando o banco à restituição simples dos valores cobrados a maior, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O autor apelou requerendo a repetição do indébito em dobro e a majoração dos honorários. O banco apelou para afastar a declaração de abusividade da taxa de juros e a consequente restituição dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal e se há indébito a ser restituído; (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro e se os honorários advocatícios fixados são compatíveis com o grau de complexidade da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros remuneratórios pactuada

revela-se abusiva por exceder de forma significativa a média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, configurando onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, em afronta ao art. 51, §1º, do CDC.

4. A revisão da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários é admissível quando evidenciada abusividade em contexto de relação de consumo, ainda que não haja limitação legal expressa para tais encargos, conforme reiterada jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS, Tema 36).

5. A constatação de juros excessivos enseja a restituição dos valores pagos a maior, uma vez reconhecido o indébito, impondo-se a devolução na forma simples, dada a ausência de comprovação de má-fé por parte do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência dominante.

6. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação observa os critérios legais do art. 85, §2º, do CPC, sendo desnecessária a aplicação da apreciação equitativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A taxa de juros remuneratórios pode ser revista quando, em contexto de relação de consumo, superar significativamente a média de mercado, caracterizando onerosidade excessiva.

2. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, salvo prova inequívoca de má-fé do credor.

3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, sendo a apreciação equitativa medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MARCIO SANTOS DE ASSIS
e
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da ação revisional nº 1000508-89.2024.8.11.0038.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

316202875),

julgou procedentes

os pedidos formulados na petição inicial
, resolvendo o processo com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. à restituição à parte autora, na modalidade simples, dos valores cobrados a maior contra o autor.

Condenou a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da parte autora, que arbitrou em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos art. 85, § 2º e 86, parágrafo único do Código de Processo Civil.

A parte autora e apelante MARCIO SANTOS DE ASSIS em suas razões (ID.

316202884), alega que a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme previsto no art. 42 do CDC, argumentando que tal medida não objetiva somente a restituição da quantia paga, mas também a imposição de sanção civil para punir o réu por suas práticas abusivas. Invoca o Tema 908 do STJ, defendendo que quando identificados valores pagos a maior, é direito do consumidor obter a restituição do indébito.

Quanto aos honorários advocatícios, o apelante argumenta que o valor fixado na sentença é manifestamente irrisório e incompatível com o trabalho desempenhado pelo patrono, resultando em quantia inferior a um salário mínimo vigente.

Sustenta a aplicação do art. 85, §§ 6-A, 8 e 8-A do CPC, que permite a fixação por apreciação equitativa em causas de baixo valor, observando os parâmetros do trabalho realizado, grau de complexidade da demanda e tempo despendido pelo profissional, bem como os valores recomendados pela OAB/MT.

A parte ré e apelante BANCO BMG S.A. em suas razões (ID.

316202886), alega a ausência de fundamentos para declaração de abusividade da taxa de juros remuneratórios, sustentando que não há limitação legal para as taxas praticadas por instituições financeiras, conforme Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ.

Defende que a taxa média divulgada pelo BACEN não possui poder vinculativo às instituições financeiras, sendo apenas estatística, e que o autor tinha pleno conhecimento das condições contratuais quando da celebração do negócio jurídico.

Aduz ainda incorreção na sentença quanto à aplicação do índice estabelecido na série 25465 do BACEN (Taxa média mensal de juros - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado vinculado à composição de dívidas), argumentando que o contrato em questão não se destinava à renegociação de dívidas, devendo ser aplicada a série 25464 (Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - pessoa física - Crédito Pessoal não consignado).

Por fim, o banco sustenta a inexistência de indébito e consequente impossibilidade de restituição de valores, bem como a impossibilidade de descaracterização da mora, invocando o art. 394 do Código Civil e a Súmula 380 do STJ. Requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, a aplicação da taxa média de juros informada pelo BACEN no importe de 5,01% ao mês e 79,87% ao ano.

Contrarrazões sob ID. 316202884 e 316202886.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou ação revisional em face do Banco BMG S.A., alegando que realizou contrato de financiamento pessoal com a instituição financeira, sustentando a aplicabilidade das normas consumeristas e a cobrança de juros de forma elevada e abusiva. Requereu a declaração de abusividade de cláusulas contratuais, adequação das taxas de juros e repetição de indébito.

O réu, em contestação, alegou preliminarmente conexão e inépcia da inicial, e no mérito, defendeu o cumprimento do contrato, a legitimidade da taxa de juros aplicada e a impossibilidade de repetição de indébito.

O magistrado sentenciante julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a abusividade da taxa de juros pactuada no contrato de empréstimo pessoal nº 437835842, firmado em 24/04/2024, com taxa de juros anual de 574,77%, considerando que a taxa média de mercado para a operação à época da contratação era de 1,89% a.m. e 24,82% a.a.

Determinou a restituição simples dos valores cobrados a maior, corrigidos monetariamente pelo INPC desde as datas dos pagamentos e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, com incidência da taxa Selic a partir de 27/08/2024, condenando o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelo do autor concentra-se em dois pontos controvertidos: a necessidade de repetição do indébito em dobro; e a majoração dos honorários advocatícios, considerados irrisórios na sentença, pleiteando aplicação do art. 85, §§ 8 e 8-A do CPC para fixação equitativa em valor não inferior a um salário mínimo ou 20% do valor da causa.

O apelo do banco questiona: a declaração de abusividade dos juros, sustentando inexistir limitação legal conforme Súmulas 596/STF e 382/STJ; a incorreção na aplicação da série 25465 do BACEN, defendendo que o contrato não era de renegociação de dívidas, devendo ser aplicada a série 25464; a inexistência de indébito a ser restituído; e a impossibilidade de descaracterização da mora, invocando o art. 394 do CC e a Súmula 380/STJ.

A relação jurídica delineada nos presentes autos ostenta natureza consumerista, subsumindo-se autora e réu, respectivamente, aos conceitos de consumidora e fornecedor, conforme delineado nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

O magistrado sentenciante julgou procedentes os pedidos do autor fundamentando sua decisão na constatação de abusividade da taxa de juros pactuada no contrato de empréstimo pessoal, por superar significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza à época da contratação.

O objeto da demanda trata-se de CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL firmado entre os litigantes em 24/04/2024, no qual a parte autora tomou emprestado o valor de R$ 2.060,36, com incidência de taxa efetiva de juros de 16,99% ao mês e 574,77% ao ano sobre o montante principal.

O contrato estabelece o pagamento em 16 parcelas mensais e sucessivas de R$ 387,08 cada, com quitação mediante débito automático em conta corrente, autorizado expressamente pela parte devedora. O referido instrumento contratual encontra-se formalizado por meio de assinatura eletrônica.

Inicialmente, é incontroverso nos autos que houve a contratação do empréstimo pessoal entre as partes, não havendo impugnação quanto à existência do contrato, ao valor originalmente emprestado, às condições de pagamento pactuadas ou à assinatura eletrônica que formalizou o instrumento.

Em relação ao recurso do banco, não procede a alegação de ausência de fundamentos para declaração de abusividade da taxa de juros.

Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas à limitação de juros e a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indique, por si só, abusividade (Súmula 382/STJ), o STJ pacificou entendimento, em sede de recurso repetitivo, que admite a revisão das taxas quando caracterizada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Nesse contexto, conforme pesquisa no sítio eletrônico do Banco Central, a média cobrada pelo mercado a título de juros em contratos de empréstimo da mesma natureza do instrumento em debate, se mostram bem aquém do cobrado pela requerida.

Dessa forma:

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

Diante da expressiva discrepância entre a taxa efetiva de juros contratada, de 16,99% ao mês e 574,77% ao ano, e a média de mercado divulgada pelo Banco Central em abril de 2024, de 2,75% ao mês e 38,54% ao ano, conclui-se pela configuração de abusividade na cobrança imposta à parte autora, revelando-se desproporcional e onerosa em afronta aos princípios do equilíbrio contratual e da boa-fé objetiva, previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, desde que configurada a relação de consumo e comprovada, de forma inequívoca, a abusividade capaz de gerar desvantagem excessiva ao consumidor, nos termos do art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, observando-se as particularidades do caso concreto.

Assim:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO . JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES .DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1 . Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício .PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n .º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01 . I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art . 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês .ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários . Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1 .061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF .Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min . Carlos Fernando Mathias.Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.” (STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol . 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48). (g.n).

No caso concreto, a taxa de juros contratada supera de forma expressiva a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza. Tal discrepância evidencia a onerosidade excessiva imposta à parte consumidora, configurando abusividade nos termos do Código de Defesa do Consumidor e justificando a revisão da cláusula contratual diante da flagrante desproporcionalidade.

No que concerne à inexistência de indébito, o argumento não prospera. Reconhecida a abusividade da taxa de juros e determinada sua limitação à taxa média de mercado, emerge como consequência lógica a existência de valores pagos a maior pelo consumidor, configurando-se o indébito a ser restituído.

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, invocado pelo recorrente, aplica-se justamente para fundamentar a devolução dos valores cobrados indevidamente, evitando que a instituição financeira se beneficie de cláusula reconhecidamente abusiva.

Quanto ao recurso do autor, não merece acolhimento o pleito de repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente. Embora o art. 42, parágrafo único, do CDC preveja a devolução em dobro do indébito, tal sanção somente se aplica quando evidenciada a má-fé do credor, o que não se verifica no caso em análise.

Portanto, a restituição dos valores eventualmente descontados deve ocorrer de forma simples
, e não em dobro, uma vez que não restou comprovada má-fé por parte do banco, tampouco se trata de cobrança manifestamente indevida, mas de controvérsia decorrente de interpretação contratual e exercício do direito de arrependimento.

Este sodalício trilha o mesmo caminho:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSIVIDADE – TAXA SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA mantida - RECURSO DESPROVIDO. Restando verificado a cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável, impõe-se a restituição dos valores descontados em excesso. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.” (TJ-MT 10048365820218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023)

No presente caso, não restou comprovada qualquer má-fé por parte da ré, sendo a cobrança indevida fruto de erro ou descontrole interno, r
azão pela qual deve ser aplicada a devolução simples dos valores indevidamente cobrados
, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros legais.

No tocante aos honorários advocatícios, igualmente não prospera a pretensão recursal. A fixação em 10% sobre o valor da condenação observou os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, sendo adequada à complexidade da causa, ao trabalho desenvolvido e ao tempo exigido para o serviço.

A aplicação do §8º do mesmo artigo, que permite fixação por apreciação equitativa, é excepcional e destinada a casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, não se justificando no presente caso, onde há condenação em valor certo e determinado.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos
RECURSOS
, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Diante do desprovimento de ambos os recursos interpostos pelas partes, mantém-se inalterada a distribuição do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025